Tribunal: TJDFT
Processo: 0719783-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719783-25.2024.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se os réus sobre a petição de id 75270851 e anexos. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator